Tribunal: STF
Processo: AO 2765
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por R.A.S.A. em face do Estado de Pernambuco, com o fito de declarar nula decisão proferida por Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado de Pernambuco, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar 002/2017.



    Narra o autor que, mesmo o PAD transcorrendo sob indícios de ilegalidades e nulidades, a respeitável Subprocuradora Geral de Justiça do Estado de Pernambuco resolveu julgar procedente o processo administrativo disciplinar para lhe aplicar as penas de censura e suspensão e sugerir ao Conselho Superior do Ministério Público a apreciação de medida administrativa de disponibilidade.



    A referida ação anulatória foi ajuizada perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Garunhuns (PE), sob o nº 0003775-43.2022.8.17.2640, tendo sido deferida liminar a favor do autor (e-doc. 7).



    A ação foi contestada pelo Estado de Pernambuco (e-doc. 8).



    Após comunicação do Ministério Público do Estado de Pernambuco informando a avocação dos autos do processo administrativo disciplinar pelo Conselho Nacional do Ministério Público (e-doc. 9, p. 2-3), o juízo estadual determinou a intimação das partes para que se pronunciassem acerca de eventual incompetência daquele juízo (e-doc. 15, p. 1). Recebidas as manifestações das partes (e-doc. 15, p. 3-5), o juízo de origem declinou da competência, remetendo os autos a esta Suprema Corte (e-doc. 15, p. 12-14).



    É o relato do necessário. 



    Decido. 



    Observo que, no presente caso, não se pode reconhecer a aptidão do presente feito para deflagar o exercício de jurisdição nesta sede. 



    No tocante à competência do STF para processar e julgar as ações originárias, é o teor da regra do art. 102, inciso I, da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (…)



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;”. 



    Ademais, o Plenário deste STF, em discussão acerca da competência desta Corte, nos autos da Pet nº 4.770/DF-AgR, julgada em conjunto com a ADI nº 4.412/DF e com a Rcl nº 33.459/PE-AgR, resolveu fixar a seguinte tese: 



    "Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal" (DJe de 8/1/21 - grifei).



    Entretanto, a simples avocação do processo administrativo disciplinar, que antes tramitava no Ministério Público do Estado de Pernambuco, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, não legitima a atuação deste Supremo Tribunal Federal na hipótese.



    Em consulta ao sítio eletrônico do CNMP, pelo nº 1.01002/2022-20, verifiquei tratar-se o caso de “avocação do Processo Administrativo Disciplinar nº 002/2017, em fase recursal perante o Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Pernambuco (OECPJ n. 001/2022), cujo procedimento tramita há cerca de cinco anos e meio sem perspectiva concreta de encerramento”, sendo que não há nenhuma decisão proferida pelo CNMP sobre a discussão de mérito dos autos.



    Além do mais, a presente ação foi intentada em face do Estado de Pernambuco e o autor, quando intimado a se pronunciar acerca da competência do juízo de origem, assim se manifestou:



    “A competência, é sim da Vara da Fazenda de Garanhuns-PE, o juízo é competente para conhecer processar e julgar o feito. 



    A uma, a decisão administrativa que se busca cassar, pelos vícios apontados, foi emanada pela comissão processante e homologada pela Subprocuradora de Justiça do Estado de Pernambuco, portanto, não há que se falar em competência do Supremo Tribunal Federal, inexiste decisão de afetação ao demandante advinda do Conselho Nacional do Ministério Público, o procedimento apenas foi avocado, mas, sem qualquer decisão que provoque o manejo de recurso por parte do autor. Repita-se a decisão que se busca cassar é do MPPE, em sede de ação ordinária de procedimento comum, com dilação probatória. 



    A duas, a ação ordinária originária da Vara da Fazenda Pública foi protocolada e distribuída no dia 28/05/2022, a avocação pelo Conselho Nacional do Ministério Público, se deu em 23/08/2022, portanto, mais de 03 (três) meses depois do ajuizamento da ação, isso em ato meramente administrativo sem qualquer cunho decisório de mérito. 



    O feito presente não ataca decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, não busca vergastar nenhum ato processual emanado do denodado Conselho, portanto, a matéria ora em discussão é sim de competência deste juízo, não há que se falar em transmudação de competência. 



    A três, a parte demandada é o Estado de Pernambuco e não o Conselho Nacional do Ministério Público no caso, a União, esta não é parte na ação, portanto, não há interesse do ente federativo, para atração da competência do Supremo Tribunal Federal. 



    Neste caso, não há que se falar em competência da Suprema Corte, para conhecer da ação, sendo indiscutivelmente a Vara da Fazenda, competente para processar o feito, atente-se para o princípio constitucional da inafastabilidade consagrado na nossa Carta Magna em seu artigo 5º, inciso XXXV, sem estreitamente de qualquer via imperativamente determinada.” (e-doc. 15, p. 4-5).



    Assim, não há decisão ou atuação do Conselho Nacional do Ministério Público apta a deflagrar a jurisdição desta Suprema Corte.



    Confira-se, nessa linha, as decisões monocráticas proferidas nos autos da AO nº 2664, Rel. Min. Edson Fachin (DJe de 8/11/22) e da AO nº 2627, Rel. Min. Rosa Weber (DJe de 27/1/22).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço da presente ação por incompetência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação da causa.



    Devolvam-se os autos ao juízo estadual de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente